Tribunal: TJES
Processo: 0016438-31.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016438-31.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OSMAR CASAGRANDE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0016438-31.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: OSMAR CASAGRANDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
1
21, §2º, I
NCISO

I
V
,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI
–
JULGAMENTO EQUIVOCADO –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO PELA SEGUNDA VEZ NO LUGAR DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

NULIDADE DO
SEGUNDO
JULGAMENTO -

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
1 – Nos presentes autos, em razão de equívoco, ao invés do julgamento dos aclaratórios opostos pela defesa, foi novamente julgado o presente Recurso em Sentido Estrito. Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada e evitar futura alegação de nulidade, impõe-se a anulação do julgamento do recurso em sentido estrito (ID 6728055), devendo ser o presente feito incluído novamente em pauta para julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, com a devida intimação das partes para tal ato. 3 - Questão de ordem acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0016438-31.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: OSMAR CASAGRANDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu
OSMAR CASAGRANDE
, em face da decisão

que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca da Serra/ES.

Compulsando os autos, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito foi julgado no dia 02/08/2023, ocasião em que, por unanimidade, foi negado provimento, conforme se infere do acórdão ID 5612477.

Irresignado com a decisão, a douta defesa, opôs Embargos de Declaração, conforme ID 5748478, que restou incluído em pauta para julgamento na sessão do dia 22/11/2023 (ID 6618145).

Contudo, por equívoco, na referida sessão, ao invés do julgamento dos aclaratórios opostos pela defesa, foi novamente julgado o presente Recurso em Sentido Estrito, conforme se observa do ID 6728055.

Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada e evitar futura alegação de nulidade, submeto a este órgão fracionário, de ofício, a presente questão de ordem, no sentido de que seja
anulado o julgamento do recurso em sentido estrito (ID 6728055) pelas razões já expostas,
devendo ser o presente feito incluído novamente em pauta para julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela defesa, com a devida intimação das partes para tal ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.